Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos relativos à anuente CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA foram homologados (ID: 17390569) e determinada a expedição do devido precatório. O exequente, na sequência, pugnou pela retenção dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), o que foi deferido pela decisão ID: 18219214. A Contadoria Judicial juntou os cálculos atualizados no ID: 19686326. Devidamente intimados sobre os cálculos pela certidão ID: 19706317, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20940892). O exequente manifestou concordância com os valores atualizados (ID: 20231545). É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto: a) homologo os novos cálculos ID: 19686326, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 10913225); b) determino a expedição apenas do devido precatório em favor da citada substituída, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 10913362, ressalvada a aplicação da taxa referencial – TR – Índice de Remuneração da Poupança, tendo em vista que a anuente renunciou ao IPCA-E, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante autorizado no ID: 10913150. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador